Tribunal: TJSP
Processo: 2076098-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Multa e sanções administrativas – Antecipação dos efeitos da tutela para suspensão das penalidades – Inadmissibilidade – Ausência do requisito da probabilidade do direito – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2076098-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANDRADE
GUTIERREZ
ENGENHARIA
S/A,
C
R
ALMEIDA
S/A
-
ENGENHARIA DE OBRAS e MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS SA, é
agravado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Lucas Maretti Rossi, OAB/SP 273.948 e Elisa Martinez
Giannella, OAB/SP 306.246.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto no 17.292
Agravo de Instrumento no 2076098-94.2020.8.26.0000
Feito originário no : 1017567-67.2020.8.26.0053
Agravantes : C R ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS e
OUTROS
Agravada : COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: MARICY MARALDI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Multa
e
sanções
administrativas
Antecipação dos efeitos da tutela para
suspensão das penalidades Inadmissibilidade Ausência do
requisito da probabilidade do direito Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão copiada às fls.
3.502/3.511, que, em sede de ação de procedimento comum,
indeferiu a liminar pleiteada pelos agravantes, para
suspender a multa e demais sanções aplicadas no processo
administrativo no 4220921301/022/2019, bem como para que a
agravada não inscreva o débito em dívida ativa/CADIN, até
o julgamento final da ação.
Requer a agravante a reforma da r.
decisão agravada.
Concedida
a
liminar
pleiteada
(fls.
3.517/3.518),
o
recurso
recebeu
resposta
(fls.
3.526/3.552), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo
desprovimento do recurso (fls. 4.658/4.666).

Há oposição ao julgamento virtual (fl.
4.654).
É o relatório.
A questão posta nestes autos deve ser
analisada de forma que a concessão, ou não, da tutela de
urgência, seja examinada dentro do estreito limite da
plausibilidade da medida, sob pena de adentrar ao mérito
da ação denominada principal.
A tutela de urgência, prevista no artigo
300, do Código de Processo Civil, exige, para a sua
concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo ou o risco ao resultado útil do
processo. Ou seja, deve haver nos autos elementos
suficientemente fortes que possibilitem a formação de
convicção da probabilidade de sucesso para o demandante,
além do perigo da demora. Contém a medida antecipatória
providência apta a assumir contornos de definitividade
pela
simples
superveniência
da
sentença
que
julgar
procedente o pedido, tendo o magistrado a faculdade em
atribuí-la, a depender de seu prudente e livre
convencimento quanto aos elementos trazidos à sua análise.
A ação principal discute a hipótese de
reconhecimento de rescisão do contrato no 4220921301, por
responsabilidade
exclusiva
dos
agravantes,
além
de
aplicação de multa e demais penalidades impingidas no
processo administrativo no 4220921301/022/2019.
A multa foi fixada no valor de R$
88.018.359,37 (oitenta e oito milhões, dezoito mil,
trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete
centavos).
Dentre
as
penalidades
aplicadas
no
processo administrativo está a suspensão de licitar e

contratar com a Administração Pública.
A
questão
atinente
à
inexecução
do
contrato administrativo no 4170221401 e sua posterior
revogação, é matéria complexa, que deve ser devidamente
analisada no bojo dos autos principais, para discutir e
dirimir a quem cabe, de fato, a culpa por referida
inexecução, bem como a proporcionalidade e razoabilidade
das eventuais penalidades impostas, não podendo tal
questão ser dirimida na via estreita deste instrumento.
Todavia,
embora
possa
eventualmente
existir perigo de dano à agravante, consubstanciado na
execução de multa de grande monta e, ainda, aplicação das
penas, associado à eventual inscrição do débito em dívida
ativa/CADIN, o artigo 300 do Código de Processo Civil, é
taxativo em definir que a concessão da tutela de urgência
se encontra atrelada à presença dos requisitos da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil ao processo.
Nesse sentido, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA.
RECURSO.
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
declaratória, revisão contratual e devolução de
valores.
2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a
concessão
de
tutela
de
urgência
(art.
300
do
CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois
requisitos legais: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Além disso, exige-se que não haja risco de
irreversibilidade da medida" (AgInt
na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).
3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se
admite
a
mitigação
da
Súmula
735
do
STF,

especificamente quando a própria medida importar em
ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela
provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese
dos autos. Precedentes.
4. É possível o deferimento da tutela de urgência
regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto,
porém, é necessária a demonstração do periculum in
mora e a caracterização do fumus boni juris.
5. A ausência do fumus boni juris basta para o
indeferimento
do
pedido,
sendo,
portanto,
desnecessário apreciar a questão sob a ótica do
periculum in mora, que deve se fazer presente
cumulativamente.
6. É inepta a petição de agravo interno que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada.
7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 (AgInt
no REsp 1814859/PE, Rela Mina Nancy Andrighi, j. em
15.06.2020).
No caso, muito embora possível o perigo
de dano, estando, em tese, presente o requisito do
periculum in mora, não se verifica dos documentos
colacionados ao instrumento, a presença do fumus boni
iuris, ou seja, da probabilidade do direito, porquanto não
se mostrou elidida a presunção de veracidade e legalidade
do ato administrativo vergastado, pois, conforme bem
apontado pela MMa. Juíza a quo, os agravantes não
questionam na ação vício ocorrido durante o processo
administrativo, nem tampouco, desrespeito ao contraditório
e à ampla defesa.
E,
versando
a
ação
sobre
aspectos
exclusivamente técnicos, que dependem de ampla instrução
processual, não há como admitir estar comprovada a
probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do Código
de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada,
devendo, desta forma, prevalecer a presunção de veracidade
e legalidade do ato administrativo vergastado.

De rigor, portanto, a manutenção do r.
decisum ora hostilizado.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Por estes fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator